Tribunal: TJDFT
Processo: 0727671-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727671-19.2022.8.07.0000 Agravante(s) Edvaldo Gondim de Freitas Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edvaldo Gondim de Freitas contra decisão do juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 132675114 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0733798-72.2019.8.07.0001, determinou, com fundamento no art. 523, § 2o, do CP, o cancelamento dos ofícios referentes à aplicação de multa e honorários de 10% na quantia de R$ 82.050,64, sob o fundamento de que no cumprimento de sentença tais ônus devem incidir somente sobre o saldo remanescente a ser pago. Indicou que para a hipótese sub judice deve ser considerado a importância ainda não quitada de R$ 5.960,02 (cinco mil novecentos e sessenta reais e dois centavos). Certificou ter o executado depositado tempestivamente a quase integralidade do valor devido. A decisão agravada foi assim proferida, na parte que interessa ao debate: (...) Fundamento e decido. Conforme já aduzido por este Juízo no ID122422705, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide" (art. 505 do CPC), havendo óbice legal à reapreciação dos cálculos, devendo ser considerada a planilha homologada, qual seja, a de ID 114297910 atualizada até 01/10/2021. Não obstante o referido alerta, a parte exequente insistiu em apresentar memória de cálculo destoante da planilha de débito já homologada por este Juízo, requerendo a constrição de R$ 82.050,64, de forma indevida. Após a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, por decisão acobertada pelo manto da preclusão, foi definida como devida nos autos a quantia deR$410.222,09. O executado já havia depositado o valor de R$405.388,64 (ID 105455093), estando, assim, pendente de complementação apenas o saldo de R$ 5.960,02.Além disso, este Juízo já havia efetuado o bloqueio, via Sisbajud, de R$ 5.960,02 (ID 118509936), estando apenas pendente de transferência para conta judicial a referida quantia. Evidente, portanto, que é indevida a pretensão do exequente de realizar o bloqueio de valor complementar de R$ 82.050,64. De mais a mais, a incidência como o executado efetuou o deposito tempestivamente da quase integralidade do valor devido, a multa de 10% e os honorários de 10% referentes ao cumprimento de sentença, incidente apenas sobre o saldo remanescente pendente de pagamento, a saber: R$ 5.960,02, conforme, aliás, se depreende do art. 523, § 2o, do CPC. Mister, portanto, a determinação de cancelamento dos ofícios de ID 132426392 e 132435433 no valor de R$ 82.050,64, bem como a transferência de R$ 5.960,02 para conta judicial. Conclusão Ante o exposto, DETERMINO o cancelamento dosofícios de ID 132426392 e 132435433 no valor de R$ 82.050,64. Promovo a transferência para conta judicial o valor R$ 5.960,02 (ID) e determino a expedição de ofício de transferência do referido valor em favor do exequente. No mais, promova o exequente a juntada de planilha atualizada de débito referente à multa de 10% e aos honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença, tomando como base de cálculo o valor de R$ 5.960,02. Intimem-se as partes. Em razões recursais (Id 38471482), o agravante, em suma, afirma que o depósito do valor integral da execução feito para impugnar o cumprimento de sentença não caracteriza pagamento voluntário. Diz devida a multa prevista no art. 523 do CPC pelo não cumprimento voluntário da obrigação. Menciona cálculos apresentados pela contadoria nos ids. 114297909 e 114297910 e posteriormente homologados pelo juízo de origem. Faz referência ao saldo remanescente apontado na quantia de R$ 5.960,02 (cinco mil novecentos e sessenta reais e dois centavos), e à execução no valor de R$410.222,09 (quatrocentos e dez mil duzentos e vinte e dois reais e nove centavos). Aduz não ter o agravado atendido ao chamamento que lhe foi feito para quitar o restante da dívida, motivo pelo qual efetivado bloqueio, pelo sistema SisbaJud, da importância devida. Pontua ter requerido a aplicação de multa e honorários, conforme previsto no art. 523, § 1o, do CPC, sobre a totalidade da execução, porquanto o valor depositado a título de garantia não configura pagamento voluntário. Indica conta que totaliza R$82.717,70, uma vez que computado o valor total da execução. Não se conforma com a decisão recorrida, a qual, considerando apenas o valor de R$ 5.960,02, estaria em descompasso com a regra expressa no art. 523, § 1o, do CPC. Insiste na tese de que feito o depósito em garantia do juízo, não fica isento o devedor do pagamento, sobre a totalidade do débito, da multa prevista no art. 523 do CPC. Leciona que o depósito efetivado como garantia somente permite impugnar o cumprimento de sentença, não sendo “pagamento voluntário”, pelo que não exime o devedor do pagamento de multa e dos honorários, ambos à taxa de dez por cento (10%). Cita julgados deste TJDFT. Ao final, requer: (...) seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento, sendo determinada a reforma da decisão ora atacada, para o fim de considerar a base de cálculo para aplicação da sanção prevista no art. 523, § 1o, do CPC, seja o valor perseguido pelo Exequente, qual seja, o valor total da condenação (...) Preparo não recolhido em razão da gratuidade concedida ao agravante (Id 38471487). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, em exame de admissibilidade recursal, tenho que o recurso não deve ser conhecido. Conforme relatado, o presente agravo de instrumento foi manejado, em verdade, ao objetivo de rediscutir questão preclusa relativa aos cálculos homologados pelo juízo de origem (Ids 114297909 e 115982715 do processo de referência). Reagita o agravante seu inconformismo por não ter sido computada a totalidade da dívida como base de cálculo para cômputo da penalidade pecuniária e honorários de advogado, ambos previstos no § 1o do art. 523 do CPC, a que ficou sujeita a instituição financeira agravada. Ocorre que o agravante foi regularmente intimado a se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria-Partidoria do juízo em que expressamente computado o valor total da dívida, bem como o saldo parcial devidamente atualizado após decote de quantia paga pelo devedor. Atendendo ao chamamento que lhe foi feito em 3/2/2022, na data de 11/2/2022 peticionou declarando : não tem nada a impugnar nos valores calculados declarando a sua concordância aos cálculos apresentados, conforme deixam inequívocos os atos processuais catalogados nos Ids 114533969, 114297909, 114297910 e 115388744, todos do processo de referência. Assim, a insurgência ora expressa, tal como indicou o juízo de origem na decisão recorrida, tem por objeto a conta apresentada e sobre a qual foi chamado a se manifestar o exequente/agravante, tendo expressamente a ela aquiescido. Não se conforma, de fato, com questão já preclusa pois quanto a ela não se contrapôs em momento oportuno. O provimento de Id 132675114 que o recorrente indica como decisão agravada apenas historia atos processuais consolidados e evidencia as consequências jurídicas que deles advieram. A situação processual ora apresentada como desvantajosa aos interesses do exequente não decorre do citado provimento, mas de sua inequívoca concordância com os cálculos que indicaram saldo devedor ainda não quitado, os quais, porque não confrontados, foram homologados por decisão que precluiu, visto que também não combatida em tempo oportuno. Em definitivo, a decisão que indeferiu o pedido para ser considerada na conta a totalidade do valor em execução no cômputo da multa e honorários da fase de cumprimento, assim o fez somente para declarar preclusa a matéria. Ora, o reconhecimento de que em fase processual anterior e já superada se operou o fenômeno da preclusão temporal e consumativa não enseja possibilidade à parte de fazer ressurgir ocasião para exercer faculdade a ela já concedida e, ademais, já exercida, uma vez que expressamente concordou com a existência do saldo de R$ 5.960,02 a ser pago pelo devedor/executado. O processamento do presente recurso, manifestamente interposto para cognição da tema anteriormente decidido e não combatido, imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão do provimento homologatório da conta judicial. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se o fosse, violação haveria à regra posta no art. 507 do CPC: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desses fatos processuais impõe ao relator monocraticamente não conhecer do recurso (art. 932, III, CPC). Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito do tema, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora